Tribunal: TJDFT
Processo: 0749079-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A impetração sustenta ausência de contemporaneidade, violação ao princípio da presunção de inocência, bem como desnecessidade da segregação cautelar frente à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) apurar se há constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, considerando os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e adequação das medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que, supostamente, integra associação criminosa voltada à prática reiterada de estelionatos eletrônicos.
Constata-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, com base na vinculação do paciente à chave PIX utilizada nas fraudes, bem como na comunhão de esforços evidenciada pelo modus operandi descrito na denúncia.
Não se vislumbra ausência de contemporaneidade, pois, conforme jurisprudência do STJ, a gravidade concreta do delito pode mitigar o decurso do tempo entre os fatos e o decreto preventivo.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.
As medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir a continuidade das práticas delitivas.
A presunção de inocência não é incompatível com a decretação de prisão preventiva, desde que não configurada como antecipação de pena, mas sim como medida cautelar devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta de risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos delitos imputados justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva, quando presente a fundamentação idônea baseada em elementos concretos. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para evitar o risco de reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313.